Tribunal: TCU
Processo: 006.771/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para análise de manifestação de cada responsável, em virtude de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras, relacionadas a obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Iesa Óleo & Gás S/A para participar, por cinco anos, de licitação na administração pública federal; 9.2. dar ciência deste acórdão: 9.2.1. à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério da Economia para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário , possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes; 9.2.2. à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para a inscrição da entidade indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), considerando a detração do tempo efetivamente cumprido em razão da penalidade aplicada à empresa por aquela controladoria, com base no § 3o do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e nas ponderações do MPTCU no relatório do Acórdão 414/2018-TCU-Plenário , tendo em vista que, no caso concreto, as sanções da CGU e do TCU são de mesma natureza e relativas ao mesmo fato, com exceção da inidoneidade para participar de licitações em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União no Paraná e à Petróleo Brasileiro S.A.